Tribunal: TJMT
Processo: 1029789-73.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029789-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS PRADO CAMPOS - CPF: 026.602.751-22 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Manutenção da custódia após a sentença. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
condenado por tráfico de drogas, visando à revogação da prisão preventiva, com alegações de ausência de fundamentação concreta, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, excesso de prazo na formação da culpa, ilegalidade da busca domiciliar e ausência de justa causa. A sentença condenatória fixou pena de
6
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e manteve a custódia, negando o direito de apelar em liberdade.

II. Questões em discussão

2.
Há
quatro
questões em discussão:

(
i) saber se a prisão preventiva está desprovida de fundamentação concreta, em afronta ao art. 312 do CPP;

(
ii
) definir se há excesso de prazo na formação da culpa, justificando o relaxamento da prisão;

(
iii
) examinar a alegação de nulidade da busca domiciliar em razão da ausência de
mandado judicial;

e

(
iv
) verificar se a negativa de

autoria e a reduzida quantidade de droga apreendida afastam a justa causa para a segregação cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, como a reincidência do réu, a apreensão de entorpecentes em situação de flagrância e o envolvimento de adolescente na prática delitiva, evidenciando risco de reiteração criminosa e abalo à ordem pública.

4. A sentença condenatória manteve a custódia com base na periculosidade concreta do réu e na gravidade do crime imputado, fundamentos válidos e suficientes para afastar o direito de recorrer em liberdade.

5. Não há excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o processo já se encontra sentenciado, o que afasta a tese de constrangimento ilegal.

6. A alegação de nulidade da busca domiciliar exige dilação probatória e confronto entre versões contraditórias, não sendo viável sua análise na via estreita do habeas corpus.

7. A tese de negativa de autoria igualmente demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser examinada em sede recursal própria.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A existência de condenação anterior e o envolvimento de adolescente na prática do tráfico justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2
. A sentença condenatória pode manter a segregação cautelar, desde que fundamente a medida em dados concretos dos autos. 3. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando já proferida sentença. 4. A nulidade da busca domiciliar e a negativa de autoria exigem dilação probatória, incabível em habeas corpus.
”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP,
arts
. 282, § 6º, 310, II, 312, 319 e 387, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 42;
TJMT,
N.U 1012476-41.2021.8.11.0000,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara C
riminal, j.
01.09.2021
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
Vinicius Prado Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente
se encontra preso preventivamente dede 01/02/2025, sendo processado e
condenado nos
autos

da
Ação Penal n.
1007000-74.2025.8.11.0002
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de
6 (seis) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
562
(
quinhentos e sessenta e dois
) dias- multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, sem direito de recorrer em liberdade
(ID 204473009)
.

Sustenta,

o
impetrante,
que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem indicar fundamentos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema, valendo-se apenas de argumentos genéricos, razão pela qual entende ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que a segregação cautelar deve ser aplicada apenas quando não for possível substituí-la por medidas menos gravosas, sendo, no caso, plenamente suficientes alternativas como o monitoramento eletrônico, o comparecimento periódico em juízo e a proibição de contato com determinadas pessoas, nos termos do art. 319 do mesmo diploma legal.

Defende que inexiste fundamentação válida para a manutenção da custódia após a sentença condenatória, pois o paciente foi impedido de recorrer em liberdade com base em fundamentos manifestamente ilegais.

Ressalta que a quantidade de droga apreendida é ínfima, compatível com o consumo pessoal, sobretudo diante da declaração do paciente de ser usuário, o que enfraquece a tese de envolvimento com o tráfico em caráter profissional e revela a desproporcionalidade e o excesso da prisão.

Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente permanece preso desde 1º de fevereiro deste ano, sem que a instrução criminal tenha sequer iniciado, estando a audiência de instrução e julgamento designada apenas para o período entre 30/07/2025 e 14/08/2025
, o que
, por si só, caracteriza excesso de prazo, em afronta ao princípio da razoabilidade da duração do processo.

Alega, também, nulidade da busca domiciliar, pois a entrada na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial e sem a configuração de situação
flagrancial
, tornando ilícitas as provas obtidas pela diligência policial e, por consequência, insuficientes para justificar a prisão.

Por fim, afirma que a negativa de autoria apresentada pelo
menor Samuel
em juízo compromete a imputação
do crime contra o paciente
, evidenciando a ausência de justa causa para a restrição da liberdade.

Com base nas razões acima
expostas, liminarmente,
requer

a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 3
11640364
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID 31
4328362
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme c
onsta
da

documentação pré-constituída
,
o paciente
Vinicius Prado Campos

foi preso em flagrante em 1º/02/2025, acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), em razão de portar, em via pública, 14 porções de pasta-base de cocaína e uma porção de maconha, supostamente em concurso com adolescente.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta do delito, notadamente pela participação de menor de idade, e no risco de reiteração delitiva, já que o paciente ostenta condenação criminal anterior
(
ID 311313879, p. 209/215
)
.

[...]
Após detida análise dos autos, não visualizo a possibilidade de concessão da liberdade provisória.

A gravidade do delito é patente, tendo em vista que da infração penal em apuração resulta uma miríade de outros delitos que são dele decorrentes, muitos deles inclusive gravíssimos. Essa circunstância ganha especial relevo neste caso, já que há indícios de que o autuado teria envolvido inclusive um adolescente na prática da grave infração penal
sob investigação
.

Indubitável que não basta para a decretação da custódia, a simples constatação da gravidade abstrata do delito. Necessário que existam nos autos, concretamente demonstrados, motivos que sustentem com realismo a hipótese legalmente prevista, considerando a prevalência do princípio constitucional da não culpabilidade.

Nos autos, porém, há indícios veementes de que a ordem pública foi abalada.

Não fossem suficientes essas circunstâncias já apontadas, cumpre salientar ainda que, conforme é possível verificar pela certidão anexa aos autos (ID 182531127), o autuado ostenta outros antecedentes, inclusive sentença condenatória definitiva, que é objeto do Processo de Execução Penal nº 2001239-90.2023.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

É certo que essas circunstâncias informam concretamente a periculosidade do autuado, denotando que, se eventualmente for solto, há grande probabilidade que continuará a prática reiterada de delitos da mesma natureza ou de natureza mais grave.

Portanto, esse fator é um indicativo claro de que, se colocado em liberdade, o autuado poderá reiterar as mesmas práticas delituosas e, por consequência, continuar o abalo à ordem pública originado de suas ações.

A manutenção de sua prisão, assim, principalmente considerando os antecedentes que possui e o possível envolvimento de um menor de idade na prática delitiva, evitando
-
se a reiteração na prática criminosa e a indução de pessoa vulnerável no mundo do crime, tem o condão de manter também a tranquilidade social, enfim, a ordem pública.
[...]

Assim, não recomendada
a
concessão da liberdade provisória (art. 310, II, do CPP) ou a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado VINICIUS PRADO CAMPOS.

[trecho da decisão proferida na audiência de custódia.
]

Durante a instrução, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (ID 311313879, p. 252/257), na qual impugnou a custódia cautelar. Sustentou não ter sido surpreendido com a posse direta dos entorpecentes
,
apreendidos exclusivamen
te com o adolescente [S. M. S.],
de modo que a atribuição de propriedade das drogas decorreria de mera presunção policial, amparada apenas no relato do menor em conflito com a lei.

No mesmo arrazoado, arguiu a nulidade da busca domiciliar por suposta ilegalidade na sua realização e afastou a incidência da causa de aumento do art. 40, VI,
da Lei 11.343/2006, por inexistirem elementos que indicassem que a substância apreendida com o adolescente tivesse, de fato, como destino o paciente. Requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas alternativas, por excesso de prazo, desnecessidade e ilegalidade da segregação; pugnou pela rejeição da denúncia (art. 395, III, do CPP) e pela absolvição sumária (art. 397, III, do CPP).

Ao apreciar a inicial acusatória, o Juízo de origem rechaçou as teses defensivas, manteve a custódia preventiva nos termos fixados na audiência de custódia (ID 311313879, p. 277/281) e recebeu a denúncia integralmente.

A marcha processual seguiu regularmente e,
em 14/08/2025, sobreveio sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, impondo pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 562 dias-multa
, no mínimo legal. Reconheceu-se a reincidência e preservou-se a segregação, pelos
mesmos fundamentos do
c
arcer
ad cautelam
, acrescida
a circunstância de o réu haver permanecido preso durante toda a instrução
(ID 311313879, p. 340/344).

Inconformada, a defesa protocolou pedido de liberdade provisória, invocando a reduzida quant
idade de droga,
que, a seu ver, apontaria p
ara o art. 28 da Lei de Drogas,
e princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para substituir a medida extrema por cautelares diversas (ID 311313879, p. 347/350).
Além disso,
interpôs apelação visando à reforma da condenação (p. 354/364).

Até o momento, não há notícia de pronunciamento do Juízo de origem sobre o pedido superveniente de liberdade, o que, de todo modo, recomenda cautela para evitar supressão de instância.

Conforme relatado,
a presente impetração busca desconstituir a manutenção da prisão preventiva após a sentença, a fim de permitir ao paciente recorrer em liberdade.

De
início
,
porém, as alegações de nulidade da busca domiciliar, negativa de autoria e eventual desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06
não
comportam discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que a verificação da autoria delitiva e a ocorrência de qualquer possível ilicitude das provas
demandam
exame aprofundado da ação principal, desiderato

esse que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que participaram da operação, o que é inviável na via eleita pelo
impetrante.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe foi imputado, bem como a alegação de ausência
de
mandado judicial e
a inexistência de situação
flagrancial

para a entrada dos policiais em sua residência, são matérias cuja análise, conforme já salientado, deve ser reservada à
apel
ação
criminal
, pois demandam exame aprofundado do conjunto
probatório.

Por conseguinte, cumpre asseverar, ademais, que
esta
Corte de Justiça tem entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade das provas obtidas mediante suposta violação da intimidade conforme se depreende do julgado abaixo
ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM
DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como
ser
acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2.
Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

Com efeito,
considerando que
não é possível
analisar as
teses que impliquem dilação probatória ou revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório na presente sede
, as
questões relativas à legalidade da busca domiciliar, à negativa de autoria ou à desclassificação da conduta devem ser apreciadas no âmbito da ação penal principal e, em grau recursal, pela apelação já interposta.

Assim, ausente
a
verossimilhança mínima das teses defensivas, não se mostra possível apreciar as alegações formuladas, sob pena de prejulgamento, mormente porque pende de exame o recurso voluntário interposto pela defesa perante o órgão colegiado competente, a quem incumbe a devolução necessária para o enfrentamento da matéria.

Ressalte-se que o paciente, reincidente em crime doloso, encontra-se preso cautelarmente desde 1º/02/2025, tendo decorrido, até a sentença, pouco mais de seis meses, prazo que não atrai a incidência do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, aplicável apenas a réus primários. Além disso, a sentença condenatória, além de manter a segregação, destacou a possibilidade concreta de reiteração delitiva, lastreada
em condenação anterior e na gravidade do fato em apuração, fundamentos que não foram especificamente refutados pela defesa.

Nesse contexto, evidencia-se que o paciente, condenado a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, por delito grave e de natureza equiparada a hediondo, respondeu preso à ação penal e não possui direito subjetivo a recorrer em liberdade. A manutenção da custódia, fundada em elementos concretos e válidos, reafirma-se necessária para a garantia da ordem pública, em face da gravidade da conduta e da probabilidade de reiteração criminosa.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais consagra que não há direito de recorrer em liberdade quando persistem os motivos da custódia cautelar. Assim, não procede a alegação de ausência de fundamentação, pois a decisão encontra-se amparada nos requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se legítima e necessária.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra sentença do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade pelo crime de tráfico de drogas com majorante (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da L. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legal e está suficientemente fundamentada; (
ii
) saber se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP; (
iii
) saber se o paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória manteve a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, no envolvimento de adolescente na traficância, na apreensão de elementos típicos do comércio ilícito de drogas e na reincidência específica do paciente, que já cumpria pena por crimes da mesma natureza.

4. Constatou-se que o paciente foi condenado por crime praticado durante o cumprimento de pena por delito da mesma natureza, revelando contumácia delitiva que justifica a segregação cautelar.

5. A jurisprudência do STJ e do STF respalda a legalidade da manutenção da prisão preventiva em casos de reincidência e risco de reiteração delitiva, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.

6. As circunstâncias fáticas demonstram que medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes para conter o risco à ordem pública, dado o modus operandi do crime, o envolvimento de adolescente e a reincidência específica, constantes na sentença.

7. A manutenção da custódia é compatível com a sentença condenatória que fixou regime inicial fechado, sendo legítima sua continuidade após a formação de juízo de certeza sobre a autoria e materialidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de Julgamento:

1. É legítima a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória quando persistem os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, especialmente em razão de reincidência específica e risco de reiteração delitiva.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada sua adequação e proporcionalidade.

3. A gravidade concreta do delito e o histórico criminal do paciente, fundamentadas na sentença, inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, bem como não há direito de recorrer em liberdade quando a custódia é mantida de forma fundamentada na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319; L. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/02/2024; STJ,
AgRg
no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 18/04/2024; STF, RHC 242.426
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, j. 09/09/2024; STJ,
AgRg
no HC 993.924/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21/05/2025.

(
TJMT, HC
1012304-60.2025.8.11.0000,
3ª Câmara Criminal
,
relatora Desa.
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
j.
06/6/2025, DJE 06/6/2025)

Portanto, não há espaço para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

Por fim, no que concerne à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se que, diversamente do sustentado pela defesa, não se está diante de processo ainda em fase instrutória, mas de feito já sentenciado, em que sobreveio condenação do paciente. Nessas condições, resta totalmente esvaziada a discussão acerca de eventual demora na tramitação da ação penal, porquanto superada a fase de formação da culpa. Destarte, a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo revela-se manifestamente improcedente, não havendo falar em violação ao princípio da razoável duração do processo.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vinicius Prado Campos,
e,
por

consequência
,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025